Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711150-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURILIO CESAR GALVAO AGRAVADO: SANDRA PEREIRA CABRAL ALVES, FRANCISCO HERBETH VIEIRA ALVES, NELSON RIBEIRO DO PRADO DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 34309351) que, em cumprimento de sentença, afirmou que o pedido formulado no id 117690826 dos autos principais já fora anteriormente decidido no id 112621023. Reafirma, em síntese, a impossibilidade de o órgão empregador descontar da sua conta salário 19 parcelas fixas de R$ 490,48, pois a decisão id 103955097 dos autos principais determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos, até que seja alcançado o limite de R$ 9.319,15, sustentando que o adimplemento mensal parcelado em valor ínfimo lhe causa prejuízo, pois prolonga a quitação da dívida. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. Em 21/01/22, o agravante tomou conhecimento da decisão id 112621023. O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 22/01/22 e, o ad quem, em 11/02/22. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 10/04/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator